Tribunal: TJMT
Processo: 1014458-06.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014458-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RONALDO DE ARAUJO - CPF: 193.072.411-04 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 00.752.386/0013-21 (EMBARGADO), MURILLO DE FARIA FERRO - CPF: 014.413.571-06 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA RASSI PARANHOS - CPF: 711.714.521-87 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VISTORIA POR EMPRESA ESPECIALIZADA QUE APONTA ADULTERAÇÃO DE CHASSI – DISTRATO COM TERCEIRO-ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO LAUDO ANTERIOR A VENDA PELA EMPRESA – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE QUANDO DA ALIENAÇÃO AO CONSUMIDOR OU CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – VENDA SUPERVENIENTE PELO AUTOR NO CURSO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA SUPERVENIENTE – ABATIMENTO DO VALOR – DANOS MATERIAIS RELATIVA A DIFERENÇA DA VENDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Realizando venda de veículo com chassi adulterado, sem a comprovação de que a irregularidade inexistia no momento da contratação, responde a empresa pelos danos decorrentes.

À luz do disposto no art. 493 do CPC, é dever do julgador tomar em consideração, mesmo de ofício, fatos supervenientes que influam no julgamento da lide, constituindo, modificando ou extinguindo o direito material alegado, sob pena de a prestação jurisdicional se tornar desprovida de eficácia ou inapta à justa composição da lide.

Assim, informada a alienação do veículo no decorrer da ação, deve ser abatido o valor negociado da indenização a título de prejuízos experimentados pelo autor.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
RONALDO DE ARAÚJO
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico Derivado c/c Ato Ilícito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, movida por ele contra
SAFARI COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA.,
que julgou improcedente a ação, condenando-o ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Explica o apelante que objetivando a contratação de seguro, foi realizada vistoria do veículo, sendo constatado que a identificação do chassi do veículo adquirido fora gravada fora do padrão usual da montadora. Irresignado, o terceiro-adquirente pleiteou o desfazimento do negócio, tendo o apelante, depois de tomar ciência do ocorrido, aceitado a devolução do veículo, bem como em ressarcir o adquirente pelo valor pago, bem como restituir as despesas havidas com sua transferência, totalizando-as em R$ 4.389,31.

Assevera que:
“Inconformado, o Recorrente foi até a empresa que realizou a vistoria no veículo - Dekra Garantido, vindo a saber, informalmente, que a empresa Recorrida já havia solicitado o mesmo serviço de vistoria no dia 23 de junho de 2016, ou seja, antes da venda do veículo para si, sendo certo que a Recorrida vendeu o veículo ao Recorrente sabedora de que o chassi do veículo fora gravado fora do padrão usual da montadora, portanto, usando de má-fé.”.

Aponta que, como não conseguiu o deferimento da liminar, vendeu o veículo abaixo do valor de mercado (R$ 91.000,00), tendo notificado nos autos a alienação. E, em razão da superveniente modificação fática, foi realizada a emenda à inicial, com a adequação dos valores, tendo em vista a venda noticiada.

A respeito da fundamentação da sentença, defende que o laudo foi realizado pela DEKRA, empresa nacionalmente reconhecida e com alta credibilidade no mercado de veículo; também o seguro foi rejeitado. Assim, o fato de o DETRAN ter permitido a transferência do veículo, não afasta o laudo e rejeição do seguro.

Ao final requer a procedência do recurso, julgando-se procedente a ação condenando a parte ao pagamento de R$ 29.328,24 a título de danos materiais, devidamente corrigido monetariamente e com juros a partir do desembolso e condenação a título de danos morais no valor de R$ 21.000,00, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

Foi indeferida a justiça gratuita e facultado o parcelamento. Houve o pagamento e os autos vieram conclusos para o mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
RONALDO DE ARAÚJO
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico Derivado cc Ato Ilícito cc Reparação por Danos Materiais e Morais, movida por ele contra
SAFARI COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA.,
que julgou improcedente a ação, condenando-o ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Pois bem.

Na sentença, a juíza “a quo” deferiu a inversão do ônus da prova; contudo, entendeu que o autor não comprovou suas alegações minimamente, pois houve alienação do veículo e aprovação pelo DETRAN/MT e não foi realizada perícia judicial, em face da alienação posterior.

Todavia, as provas juntadas na inicial não deixam dúvidas quanto a vistoria “não conforme” realizada pela empresa DEKRA, que teve como resultado “gravação do número de chassi fora do padrão usual da montadora”.

Também, a situação da existência de laudo pretérito à compra do apelante, pela franquia de Goiânia, pode ser confirmada pela resposta do e-mail de id. 21638742. Contudo, embora a solicitação extrajudicial, a vistoria anterior não foi apresentada, assim como a apelada não trouxe aos autos.

Igualmente não resta dúvida de que o distrato do terceiro-adquirente junto ao apelante se deu pela adulteração verificada, conforme item “3” do Distrato (id. 213687340).

Desta feita, cabia a apelada comprovar que não existia a adulteração do chassi anterior a negociação ou, ainda que o apelante tivesse conhecimento do vício, contudo, a prova não veio aos autos.

A falha na inspeção pelo DETRAN/MT não pode ser utilizada como fundamento por si só para afastar o direito do apelante, tendo em que vista que a inspeção do órgão pode se submeter a falha humana.

Não é situação incomum de ocorrer. Cito TJ-MG - AC: 10261170105421001 MG e

TJ-SC - APL: 05009329820138240011.

Aliás, a imagem juntada pelo apelante se vê claramente caracteres fora do padrão do fabricante (id. 213687346).

Nesse cenário e, levando-se em conta que o julgamento deve, nos termos do artigo 493 do CPC, levar em consideração a ocorrência de fatos supervenientes à propositura da ação, que tenham por força influenciar no julgamento da lide, reconheço que a alienação posterior do veículo anunciada pelo apelante obsta o pedido de nulidade do contrato pactuado entre apelante e apelada e retorno ao
status quo ante
e a indenização no total de R$ 120.328,24.

Dito isto, tendo em vista que o apelante ficou com o veículo alienou à terceiro, com preço abaixo do mercado, conforme petição e provas de id. 213665146 e seguintes, pelo valor de R$ 91.000,00, resta a indenização por danos materiais no valor de R$ 14.000,00 (R$ 105.000,00 – R$ 91.000,00), somado a R$ 10.000,00 do prejuízo envolvendo o distrato (R$ 115.000,00 – R$ 105.000,00), pois, teve que devolver valores a mais ao terceiro-adquirente.

Chega-se, portanto, ao prejuízo de R$ 24.000,00.

No que tange aos danos morais, sem sombra de dúvidas a situação experimentada pelo apelante extrapolou os meros dissabores do dia a dia, tendo sua honra manchada perante terceiro- adquirente e perante empresa de vistoria, teve transtornos com distrato, perda da expectativa de revenda, sentimento de estar sendo engado e injustiçado.

Dito isto, para fixação do valor indenizatório, embora não haja parâmetro, rigoroso ou matemático, previsto em lei, para fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, esse arbitramento deve ser feito com suporte nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se também, a extensão do dano, a parcela de culpa da empresa e as condições das partes.

No caso, considerando todos esses elementos e, na hipótese específica, a extensão do dano, a parcela de culpa da empresa e os parâmetros de outros julgados desta Turma,
tenho que o valor R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos mil reais) atende todas as particularidades envolvidas.

Por fim, tendo em vista a sucumbência mínima do autor, condeno a apelada/ré ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para, reconhecendo situação superveniente, julgar procedente a ação para:

i)

condenar a ré ao pagamento de R$ 24.000,00 a título de danos materiais, e, se tratando de relação contratual, os juros de mora deve incidir a partir da citação e a correção monetária, pelo INCPC, a partir do efeito prejuízo;

ii)

condenar a ré ao pagamento de R$ 3.500,00 a título de danos morais, e, se tratando de relação contratual, incide juros de mora desde a citação inicial e correção monetária, pelo INPC, a partir da data do arbitramento; e

iii)

Condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024